Tribunal: TJBA
Processo: 0554511-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554511-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO, JOSE ROTONDANO SALES NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

APELADO: UBIRAJARA MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ANA VERENA GONZAGA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGAD
A
IMPROCEDENTE.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
RECURSO PROVI
DO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança visando o pagamento de taxas relativas aos serviços prestados pela Associação de Moradores do Parque Costa Verde.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida ou não a cobrança das despesas referentes aos serviços prestados pela Associação de Moradores para conservação e manutenção do condomínio.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao condomínio de lotes, no que couber, as regras do condomínio edilício (art. 1.358-A, § 2º, I do CC). Sendo assim, na forma do art. 1.335 do CC, o condômino de lotes tem o direito de usar das partes comuns, mas também tem o dever de contribuir para as suas despesas, na proporção da respectiva fração ideal, valendo ressaltar, por oportuno, que mesmo os moradores não associados devem pagar com regularidade as taxas de manutenção e melhorias cobradas, pois não é admissível que os demais proprietários paguem para que o apelante usufrua dos benefícios sem contribuir para tanto.

IV.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0554511-43.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE e como apelada UBIRAJARA MAGALHAES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01